Tribunal: TJDFT
Processo: 0022061-08.2013.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRETENSÃO À DESPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal, depois de espancar desafeto a pauladas e pedradas e em seguida entregar uma faca a um menor recomendando que a esfaqueasse repetidamente em regiões não letais no intuito de fazê-la sofrer intensamente antes de morrer. Assim agiu motivado por desavenças relacionadas com o consumo e pagamento de drogas.
2 Cabe a pronúncia do réu mesmo quando haja alguma dúvida sobre os fatos, com versões díspares de testemunhas, pois a matéria deve ser solvido pelo Juízo competente da causa, que é o Tribunal do Júri. Se uma das vertentes probatórias indica o réu como provável autor do crime, caberá aos jurados o mérito da causa, assim como a eventual exclusão das circunstâncias qualificadoras, que não podem ser afastadas na fase da judicium accusationis, exceto quando esteja cristalinamente demonstrada a sua inocorrência.
3 Recurso em sentido estrito não provido.